Tribunal: TJDFT
Processo: 0723270-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723270-77.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS EMBARGADO: JOAO MARIA LUDUGERO DA SILVA, JORDANA MAJELLA LUDUGERO DOS SANTOS, IGOR GABRIEL MAJELLA LUDUGERO DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator